Tribunal: TJDFT
Processo: 0746339-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746339-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RECANTO DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATA BISPO PEREIRA DOS SANTOS, REJANE BISPO DE LYRA D E S P A C H O Ao agravante, para manifestar-se acerca dos Mandados devolvidos sem cumprimento (IDs 21100713, 21100714, 21100715 e 21100716), no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando, inclusive, novo endereço para diligência. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator